Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. PODER DE POLÍCIA. MÉRITO. APRECIAÇÃO EXAURIENTE. LEI No 8.437/92. VEDAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE.

1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).

2. Quando o pedido de antecipação de tutela recursal, assim como a liminar pleiteada na origem, confunde-se com o próprio mérito da ação de conhecimento, obsta-se sua apreciação exauriente em sede de cognição sumária diante do caráter satisfativo em relação ao pedido principal (Lei no 8.437/92, art. 1o, § 3o).

3. O Poder Judiciário deve se restringir ao controle de legalidade do ato administrativo, sem interferir na análise do mérito, pois esta é incumbência que se restringe à própria Administração Pública.

4. Recurso conhecido e não provido.